Tribunal: TJDFT
Processo: 0731591-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731591-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: '2F AGROPECUARIA LTDA' D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença no 0721333-60.2021.8.07.0001, homologou o laudo pericial com os cálculos apresentados e fixou honorários de sucumbência. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, ser incabível o arbitramento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença. Assevera a inexistência de previsão legal bem como a ausência de litigiosidade da fase de liquidação, tendo em vista que houve apenas apuração do montante da dívida objeto da execução por prova pericial, ao que o banco concordou com os valores indicados pelo perito. Pondera, por fim, a ausência de respaldo legal para a fixação na fase de liquidação de sentença e que o valor fixado se revela desarrazoado, devendo ser, eventualmente, fixado por equidade. Tece demais considerações e colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Prequestiona a matéria. Requer o conhecimento do agravo de instrumento e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de urgência para reformar a decisão agravada e afastar a condenação em honorários de sucumbência. Preparo recolhido conforme IDs 49623234 e 49623232. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada, juntada no ID 49623235, tem o seguinte teor: Cuida-se de liquidação por arbitramento proposta por 2F Agropecuária Ltda em face de Banco do Brasil S/A, referente à sentença proferida em ação civil pública, proposta contra o Banco do Brasil, União Federal e Banco Central do Brasil, pelo Ministério Público Federal e que teve o seguinte desfecho: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes.” O réu se manifestou em contestação na qual pugnou pela produção de prova técnica. No despacho saneador, foi determinado ao réu à apresentação da documentação necessária a liquidação. Apresentada a documentação, foi determinada a produção de prova pericial. Na sequência, foi apresentado o laudo que indicou como devido a quantia de R$ 613.224,17 (seiscentos e treze mil, duzentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos), posicionada em 31/03/2023 (ID. 159327177). Instadas a se manifestarem, as partes concordaram com a perícia (ID. 162082165 e 162483826). Assim, homologo os cálculos apresentados pelo perito, declarando o título judicial liquidado pelo valor de R$ 613.224,17 (seiscentos e treze mil, duzentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos), posicionado em 31/03/2023 Condeno o réu ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% do valor do débito, com fundamento no art. 85, § 2o do CPC. Liberem-se os honorários em favor do perito (ID. 122304512). Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação provisória de sentença coletiva, liquidou o referido julgado com a homologação dos cálculos elaborados em perícia judicial e condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A legislação processual deve ser interpretada de maneira sistemática, condizente com o arcabouço normativo e principiológico do ordenamento jurídico, observando-se, dessa forma, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cláusulas materiais do devido processo legal. O artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, invoca alguns critérios norteadores da atuação judicial quando da fixação da verba sucumbencial, referentes ao grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre o assunto, não há dúvida quanto à imperiosa necessidade de se remunerar adequadamente os advogados devido ao seu trabalho indispensável à Administração da Justiça, mas não se pode chancelar a criação de obrigações acessórias desproporcionais ao aspecto econômico do objeto litigioso. Ademais, de acordo com a jurisprudência firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, são cabíveis honorários em sede de cumprimento e liquidação de sentença quando estes assumem nítido caráter contencioso. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS (CPC, ART. 85, § 1o). LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CARÁTER LITIGIOSO. CABIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DO CASO CONCRETO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior, mesmo após o advento do CPC/2015, manteve o entendimento já consagrado desde a vigência do CPC/1973 de, em regra, não serem devidos honorários advocatícios sucumbenciais em sede de liquidação de sentença, sendo cabíveis quando a liquidação ostentar nítido caráter litigioso. Precedentes. 2. Não há, na compreensão exposta, incompatibilidade com a regra do art. 85, § 1o, do novo CPC, pois está a liquidação compreendida no cumprimento de sentença, expressamente referido no dispositivo legal, cabendo, assim, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando constatada litigiosidade. 3. Na espécie, o caráter litigioso da liquidação realizada no presente feito não foi objeto de discussão pela Corte de origem, que afastou, desde logo, o cabimento dos honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença. Necessário o retorno dos autos à Corte de origem para análise da questão. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.016.278/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRESENÇA DE ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Em havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser acolhidos os embargos declaratórios interpostos. 2. Merece ser esclarecido que o processo se encontra em fase de liquidação por arbitramento, onde são fixados os honorários dada a litigiosidade existente. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.960.177/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.) No caso dos autos, na liquidação de sentença, em curso no primeiro grau, o Banco, ora agravante, apresentou a contestação de ID 100211308 suscitando preliminares de incompetência do Juízo, chamamento ao processo, ausência de interesse de agir, inépcia da petição inicial, inexequibilidade do título, além de impugnar o próprio mérito da ação, apontando excesso na execução, o termo inicial dos juros moratórios, evidenciando a litigiosidade. Acrescente-se que foi determinada a realização de perícia judicial para sanar as controvérsias. Dessa forma, verifica-se que a liquidação de sentença assumiu nítido caráter contencioso, circunstância que enseja a fixação de honorários advocatícios nessa fase, conforme precedentes jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça. Outro não é o posicionamento deste egrégio TJDFT, em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 94.0008514-1. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PLANO COLLOR I. PROVA PERICIAL. ABATIMENTOS NO SALDO DEVEDOR DECORRENTES DA LEI 8.088/1990 (PROAGRO). DEMONSTRAÇÃO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LITIGIOSIDADE DEMONSTRADA. PROVEITO ECONOMICO APURÁVEL. INCIDENCIA DO TEMA 1076 DO STJ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, §1o, dispõe sobre a condenação em honorários advocatícios estabelecendo as hipóteses em que será devida a sua fixação excluindo desse rol a liquidação de sentença. 4.1. Contudo, em situações excepcionais, a jurisprudência admite a sua incidência nas hipóteses em que for constatada a litigiosidade da demanda, como no caso em questão. Precedentes. (...) 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1671349, 07382728420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. REQUISITOS DO RECURSO. PRESENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. Deve ser conhecido o agravo de instrumento que impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Nos termos do artigo 371, do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado valorar a perícia e formar seu convencimento para prestação da tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, de forma proporcional, razoável e fundamentada. O interessado deve, na desconstituição do laudo pericial, comprovar, de forma específica e técnica, o alegado erro no laudo pericial. Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de diversas Turmas Cíveis deste Tribunal, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, quando demonstrada a litigiosidade no procedimento. Ausente valor condenatório, proveito econômico, e sabendo-se que o valor da causa é ínfimo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos dos artigos 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1664838, 07327568320228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo pretendido no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de agosto de 2023 14:10:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador